Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708922-51.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DESPACHO Intimem-se os embargantes para que esclareçam se persiste o interesse no julgamento dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a decisão de id. 130885407 dos autos originários (art. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 15 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora